Tribunal: TJES
Processo: 5000752-22.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000752-22.2023.8.08.0020

APELANTE:
VALTER AMADO ALVES VIEIRA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NULIDADE DA SENTENÇA, INFRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DISCUSSÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 DO COL. STJ. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO BANCÁRIO. TEMA 972 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. MERA ATIVIDADE DO MERCADO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em um cotejo entre a petição inicial e a sentença proferida, verifica-se que se trata de comando infra petita, pois não apreciou os pedidos de ilegalidade das tarifas, tendo se resumido tão somente à análise sobre a abusividade das taxas de juros. Sentença anulada por ser infra petita.

2. Reconhecida a nulidade da sentença, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento dos pontos faltantes.

3. No tocante ao registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto. Ilegalidade das tarifas por ausência de provas de prestação dos serviços.

4. Quanto à tarifa de cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Nota-se que a avença em questão foi firmada em outubro de 2022, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois válida a cobrança da tarifa em análise.

5. Em relação à cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

6. Apesar da alegação pela parte apelada de que o seguro foi realizado em contrato de adesão apartado do contrato de financiamento, a parte não junta documento probatório capaz de atestar a veracidade desta informação, visto que o único contrato presente na ação é o do Contrato de Cédula de Crédito Bancário, com o valor do seguro explícito, sem que haja previsão de aceitar ou não o seguro ofertado.

7. Quanto à modalidade de restituição, saliento que houve mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por este Órgão Fracionário, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo. Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

8. Não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais. Impossibilidade de restituição em dobro.

9. Sentença anulada parcialmente. Julgado parcialmente procedente o pedido. Recurso prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular parcialmente a sentença por ser infra petita, aplicar o § 1º do artigo 1.013 do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido autoral e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000752-22.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER AMADO ALVES VIEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NULIDADE DA SENTENÇA, INFRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DISCUSSÃO SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 DO COL. STJ. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO BANCÁRIO. TEMA 972 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. MERA ATIVIDADE DO MERCADO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em um cotejo entre a petição inicial e a sentença proferida, verifica-se que se trata de comando infra petita, pois não apreciou os pedidos de ilegalidade das tarifas, tendo se resumido tão somente à análise sobre a abusividade das taxas de juros. Sentença anulada por ser infra petita.

2. Reconhecida a nulidade da sentença, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão ad quem em proceder com o imediato julgamento dos pontos faltantes.

3. No tocante ao registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto. Ilegalidade das tarifas por ausência de provas de prestação dos serviços.

4. Quanto à tarifa de cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Nota-se que a avença em questão foi firmada em outubro de 2022, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois válida a cobrança da tarifa em análise.

5. Em relação à cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

6. Apesar da alegação pela parte apelada de que o seguro foi realizado em contrato de adesão apartado do contrato de financiamento, a parte não junta documento probatório capaz de atestar a veracidade desta informação, visto que o único contrato presente na ação é o do Contrato de Cédula de Crédito Bancário, com o valor do seguro explícito, sem que haja previsão de aceitar ou não o seguro ofertado.

7. Quanto à modalidade de restituição, saliento que houve mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por este Órgão Fracionário, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo. Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

8. Não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais. Impossibilidade de restituição em dobro.

9. Sentença anulada parcialmente. Julgado parcialmente procedente o pedido. Recurso prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, anular parcialmente a sentença por ser infra petita, aplicar o § 1º do artigo 1.013 do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido autoral e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular parcialmente a sentença por ser infra petita, aplicar o § 1º do artigo 1.013 do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido autoral e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000752-22.2023.8.08.0020

APELANTE:
VALTER AMADO ALVES VIEIRA

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SENTENÇA INFRA PETITA

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALTER AMADO ALVES VIEIRA
contra r. sentença do id. 7609567, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Em suas razões recursais (id. 7609569), o apelante insurge-se contra alegadas tarifas incidentes sobre o contrato, quais sejam: (i) registro do contrato; (ii) tarifa de avaliação do bem; (iii) seguro.

Argumenta que é necessária a restituição em dobro dos valores pagos.

Contrarrazões no id. 7609573, pela manutenção da sentença.

Inicialmente, em um cotejo entre a petição inicial e a sentença proferida, verifica-se que se trata de comando
infra petita
, pois não apreciou os pedidos de ilegalidade das tarifas, tendo se resumido tão somente à análise sobre a abusividade das taxas de juros.

O § 1º do artigo 1013 do Código de Processo Civil permite ao tribunal o conhecimento de todas as questões, até mesmo aquelas que não foram objeto de manifestação na decisão recorrida, dada a profundidade do efeito devolutivo, que permite a apreciação de todas as matérias.

Assim, por se tratar de questão relativa à prestação de tutela jurisdicional que importa, inclusive, no reconhecimento da nulidade da sentença, plenamente cabível o enfrentamento por este órgão
ad quem
.

Reconhecida a nulidade da sentença, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível adoção da técnica do artigo 1.013, §3º, inciso III, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem
em proceder com o imediato julgamento dos pontos faltantes, pelo que passo a fazer no presente momento.

No tocante ao registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, quanto ao registro do contrato, o apelado não demonstrou a efetiva prestação do serviço, pois não consta provas do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente.

Em igual sentido, não foi apresentado qualquer laudo avaliativo que justifique a incidência de tarifa de avaliação do bem e, portanto, inexistindo provas do serviço, ilícita a cobrança do valor.

Quanto à tarifa de cadastro, o Enunciado Sumular n. 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em outubro de 2022, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo, pois válida a cobrança da tarifa em análise.

Em relação à cobrança do seguro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato que a seguradora contratada é empresa vinculada ao apelado e o valor do seguro foi inserido no contrato principal, sem que não houvesse opção à contratante de celebrar o contrato de seguro em instituição diversa, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, apesar da alegação pela parte apelada de que o seguro foi realizado em contrato de adesão apartado do contrato de financiamento, a parte não junta documento probatório capaz de atestar a veracidade desta informação, visto que o único contrato presente na ação é o do Contrato de Cédula de Crédito Bancário, com o valor do seguro explícito, sem que haja previsão de aceitar ou não o seguro ofertado.

Diante do exposto, devem ser julgados procedentes os pedidos relativos à restituição dos valores pagos a título de registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro.

Quanto à modalidade de restituição, saliento que houve mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por este Órgão Fracionário, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Ademais, para conferir efeito vinculante ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento: discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais.

Registre-se, no particular, que as teses firmadas em jurisprudência não vinculam nem mesmo a administração pública, muito menos o setor privado, sobre o qual vigem os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

Diante do exposto, reconheço a nulidade parcial da sentença, por ser infra petita, e, aplicando a teoria da causa madura, julgo parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar a abusividade das tarifas de registro do contrato (R$ 403,50), avaliação do bem (R$ 269,00) e seguro (R$ 480,69), pelo que condeno o apelado à restituição simples dos valores pagos, com correção monetária pelo índice oficial do TJES do desembolso até a citação, após o que incide a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

Considerando que o apelante decaiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), restando vencido apenas em relação à tarifa de cadastro e à restituição em dobro, o apelado deverá arcar por inteiro com as verbas sucumbenciais, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta desembargadora relatora.

Sessão de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto: Vogal Des.ª Janete Vargas Simões